Tribunal: TJSP
Processo: 1002064-55.2023.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por dano moral e material - Compras com o cartão bancário do autor - Requerente que narra ter sido vítima de roubo e ter constatado posteriormente as transações bancárias ora contestadas - Apelante que não providenciou pedido de bloqueio do cartão a tempo - Gastos de pequenas quantias - A instituição financeira não teve nenhuma participação no ato ilícito - A

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por dano moral e material - Compras com o cartão bancário do autor - Requerente que narra ter sido vítima de roubo e ter constatado posteriormente as transações bancárias ora contestadas - Apelante que não providenciou pedido de bloqueio do cartão a tempo - Gastos de pequenas quantias - A instituição financeira não teve nenhuma participação no ato ilícito - A conduta da parte autora é que foi determinante para que o meliante conseguisse realizar compras no varejo com o cartão roubado - Com a inversão do julgamento, sucumbente o autor, que deve arcar com as custas e despesas processuais, além de honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa - Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos.